Tribunal: TJDFT
Processo: 0723019-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723019-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL SILVA DOS REIS AUTORIDADE: 1 VARA DE ENTORPECENTES DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ADRIANO ALVES DA COSTA em favor de RAFAEL SILVA DOS REIS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL. Relata que o paciente foi preso em flagrante em 28/5/2025, acusado da prática, em tese, do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II, c/c art. 14, indico II, do Código Penal e, na audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva. Aduz que requereu prisão humanitária ao paciente, ainda não apreciada pelo juízo devido à determinação de desmembramento do processo e declínio de competência. Esclarece que o paciente foi alvejado por disparo de arma de fogo na região do tórax e submetido a cirurgia no Hospital Regional de Planaltina no mesmo dia dos fatos, e posteriormente, em 9/6/2025, foi transferido para o Hospital Região Leste, onde permanece internado. Explana que o paciente tem consulta agendada para 10/6/2025 no Hospital de Base para avaliação da necessidade de nova cirurgia, por apresentar coágulo no pulmão esquerdo e, em 16/6/2025, tem outro procedimento médico agendado no Hospital Regional de Sobradinho. Assevera que o paciente, nessas condições, precisa de acompanhamento médico de forma recorrente e de realizar fisioterapia, a fim de evitar intercorrências em seu quadro de saúde, ressaltando que o sistema prisional não tem estrutura para dar continuidade ao tratamento. Alega que a jurisprudência deste tribunal reconhece que, inexistindo tratamento adequado na prisão, deve ser concedida prisão domiciliar. Sustenta que a vida e a saúde são garantias constitucionais inseridas nos direitos fundamentais e, ademais, o crime que é imputado ao paciente se deu na modalidade tentada, a indicar que, em caso de condenação, receberá pena em regime diverso do fechado, evidenciando que a prisão preventiva, neste momento, contraria o princípio da homogeneidade. Argumenta que o paciente não colocará em risco a sociedade, pois não tem personalidade voltada para o crime e realizará procedimentos pós-operatório, o que indica o cabimento de outras medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico. Complementa, afirmando que o paciente é pai de 4 (quatro) filhos menores, juntando certidão de nascimento de 3 (três) deles. De outro giro, alega excesso de prazo no oferecimento de denúncia, alegando que já ultrapassados os 5 (cinco) dias previstos na lei, o que torna ilegal a prisão do paciente. Defende que essa morosidade, aliada ao declínio de competência para outro juiz, não pode recair sobre o paciente, pois não deu causa a essa demora. Ao final, requer a concessão de liminar para que seja concedida prisão humanitária ao paciente ou, subsidiariamente, seja relaxada a prisão por excesso de prazo para oferecimento da denúncia. No mérito, pugna pela convalidação dos efeitos da liminar ora postulada. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não vislumbro na hipótese. A uma, porque nos autos vinculados a este habeas corpus e nas peças juntadas à inicial não consta pedido da defesa direcionado ao juízo, o que indica supressão de instância. A duas, porque o Ministério Público vinculado ao juízo da 1a Vara de Entorpecentes, ao receber os autos do inquérito policial, manifestou-se pela incompetência daquele juízo para apreciar e julgar o delito referente ao crime de roubo qualificado, na modalidade tentada, que é imputado ao paciente e ao indiciado Thiago, oficiando pela declinação de competência para um das varas criminais de Planaltina, com desmembramento do feito em relação a Thiago quanto ao crime de tráfico de drogas (ID 238691073). Nesse cenário, a extrapolação do prazo de 5 (cinco) dias, previsto no art. 46 do CPP, há de ser apreciada sob à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o incidente processual gerado em decorrência da dupla imputação de crime a um dos indiciados, do qual, um deles, é de competência de juízo diverso. Na situação ora delineada, vislumbro que o alegado excesso, que ultrapassa apenas alguns poucos dias, se mostra devidamente justificado e sem ferir a razoabilidade. Outrossim, o paciente segue internado, aguardando outros exames para verificar a realização de nova cirurgia, sem previsão de alta, o que afasta o constrangimento ilegal apontado, porquanto a liminar postulada não surtirá o efeito almejado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 11 de junho de 2025 18:33:41. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator